Tribunal: TJES
Processo: 5035827-77.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035827-77.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA

RECORRIDO: CURUPIRA S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE CHATBOT. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DÉBITO EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
O recurso.
Recurso inominado interposto por empresa contratante de plataforma de chatbot contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória e procedente o pedido reconvencional.
2. A autora alegou falha na prestação de suporte técnico e cobrança por serviços não prestados, pleiteando a rescisão contratual sem ônus, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida.
3. Sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço, declarou legítima a cobrança e condenou a autora ao pagamento de R$5.695,25, referente a valores contratuais inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço contratado que justificasse a rescisão contratual sem ônus, a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica configura consumo, aplicando-se o CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança nas alegações, o que não se verificou.
6. A recorrente não comprovou a alegada falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual. Os documentos demonstram a disponibilização da plataforma, fornecimento de treinamentos e suporte técnico adequado, nos termos do contrato.
7. A rescisão contratual foi iniciativa da autora, ensejando a restituição do desconto de ativação e o pagamento das parcelas vencidas. O débito é exigível, tornando legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes.
8. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar. O dano moral não decorre automaticamente da negativação, quando esta é fundada em débito válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de descumprimento contratual afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito contratual legítimo não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5035827-77.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTANCIA LTDA

RECORRIDA: CURUPIRA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE CHATBOT. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DÉBITO EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
O recurso.
Recurso inominado interposto por empresa contratante de plataforma de chatbot contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória e procedente o pedido reconvencional.
2. A autora alegou falha na prestação de suporte técnico e cobrança por serviços não prestados, pleiteando a rescisão contratual sem ônus, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida.
3. Sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço, declarou legítima a cobrança e condenou a autora ao pagamento de R$5.695,25, referente a valores contratuais inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço contratado que justificasse a rescisão contratual sem ônus, a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica configura consumo, aplicando-se o CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança nas alegações, o que não se verificou.
6. A recorrente não comprovou a alegada falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual. Os documentos demonstram a disponibilização da plataforma, fornecimento de treinamentos e suporte técnico adequado, nos termos do contrato.
7. A rescisão contratual foi iniciativa da autora, ensejando a restituição do desconto de ativação e o pagamento das parcelas vencidas. O débito é exigível, tornando legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes.
8. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar. O dano moral não decorre automaticamente da negativação, quando esta é fundada em débito válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de descumprimento contratual afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito contratual legítimo não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
CENAD BRASIL - CENTRO DE ENSINO A DISTÂNCIA LTDA
em face de
CURUPIRA S.A.
A autora alega, em síntese, que a ré teria descumprido obrigações relacionadas à plataforma de chatbot, deixando de prestar suporte adequado e de cumprir ofertas contratadas. Sustenta, ainda, que, após solicitar a rescisão contratual, foi indevidamente cobrada por serviços não prestados, culminando na negativação irregular de seu CNPJ.

Em contestação (ID 15307957), a ré arguiu, em preliminar, a incompetência do juízo em razão do foro de eleição contratual, bem como a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alegou que o contrato firmado refere-se ao licenciamento de plataforma, e não à prestação de serviços de criação ou gestão de chatbots, sustentando ter cumprido suas obrigações ao disponibilizar a plataforma e ministrar treinamentos. Defendeu ainda a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral.Em reconvenção, a ré requereu a condenação da autora ao pagamento de R$5.695,25, correspondente ao desconto de ativação usufruído e às mensalidades inadimplidas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15307979):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte REQUERENTE com resolução do mérito e fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido contraposto, com resolução do mérito e fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE para CONDENAR a parte REQUERENTE a pagar à REQUERIDA a quantia de R$ 5.695,25 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios conforme previsão contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15307980). Em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação do serviço contratado, uma vez que não recebeu o suporte técnico prometido e que a utilização da plataforma exigia conhecimentos de programação não informados previamente. Sustenta, ainda, que houve má-fé da recorrida ao transmitir informações equivocadas sobre custos adicionais e que, diante da insatisfação, comunicou a rescisão contratual e a suspensão dos pagamentos, não podendo ser compelida a arcar com valores de serviços não usufruídos. Afirma que a negativação de seu CNPJ foi indevida e lhe trouxe prejuízos à imagem e restrição de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a rescisão contratual e declarar a inexistência do débito, reconhecer a ilegalidade da negativação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada ao ID 15308085.

É o relatório

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15307981 e 15307982.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço de plataforma contratada, tendo em vista a ausência de suporte técnico adequado, cobrança indevida e negativação irregular, postulando a rescisão contratual sem ônus e indenização por danos morais.

Contudo, razão não lhe assiste.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

No caso, os autos revelam apenas a existência de e-mails relativos ao pedido de cancelamento, sem que se tenha comprovado qualquer protocolo, reclamação técnica formal ou registro de inconsistência no funcionamento da plataforma. A parte autora, não apresentou um comparativo concreto do que foi ofertado e o que entende que teria adquirido

Por sua vez a recorrida logrou demonstrar a realização de reuniões de alinhamento, fornecimento de treinamentos, manuais e vídeos explicativos, além da regular disponibilização da plataforma contratada, cujas cláusulas atribuíam à contratante parte da responsabilidade pela configuração e integração de seu próprio chatbot. Nesse contexto, não vislumbro qualquer inadimplemento contratual por parte da recorrida.

Ademais, a rescisão contratual decorreu de iniciativa da recorrente, antes do prazo mínimo de vigência, de modo que, em conformidade com a cláusula 6.6.1 do contrato, tornou-se devida a restituição do desconto de ativação, bem como o pagamento das mensalidades usufruídas, no montante de R$ 5.695,25.

Consequentemente, a negativação não se mostrou indevida, pois lastreada em débito contratual exigível. Ausente ato ilícito, inexiste o dever de indenizar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, o que não é o caso dos autos.

Chamo atenção para o trecho consignado na sentença de origem:

Por outro lado, a REQUERIDA fez prova de reuniões prévias (conforme e-mails em IDs 51748458, 51748459, 51748461, 51748462, 51748464, 51748465, 51748466, 51748467), que incluíram alinhamentos iniciais, esboço de fluxo, informações sobre treinamentos, documentação de APIs, informações sobre ativação de canais (WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Google Business Messages), e busca por entender as dificuldades do cliente.

O contrato firmado (ID 35475578) tem previsão clara dos direitos e obrigações de cada parte. O objeto principal é o licenciamento da plataforma (Cláusula 2.1), sendo a responsabilidade pela criação, desenvolvimento e gestão do
chatbot
do CLIENTE (Cláusula 5.3). A obrigação da TAKE BLIP é disponibilizar a plataforma, fornecer suporte e ferramentas (Cláusula 5.1), dentro dos limites do que compete ao próprio CONTRATANTE para viabilizar o próprio serviço.

A solicitação de cancelamento pela REQUERENTE, sem a comprovação de um descumprimento contratual por parte da REQUERIDA, configura rescisão por iniciativa daquela. Além disso, compulsando o link apresentado em contestação (
https://baptistaluzadvogadosmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/victoria_dean_baptistaluz_com_br/EmtFv3SnmnREqNFD-4OrwUB6DurwVZDz0GJ_lLL6XbpvQ?e=piQ25z
), identifico a existência de vários vídeos de atendimento e treinamento, inclusive com participação do sócio da REQUERENTE, Sr. Eudes Burock Sobral. Destaco o vídeo
[Cenad ] ONBOARDING - Alinhamentos Iniciais (2022-02-07 05_17 GMT-8)
com quase uma hora em que o consultor deixa claro 16min00seg/17min00seg esclarecendo a complexidade de determinadas integrações que deveriam ser realizadas por EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO DA REQUERENTE em conjunto com a REQUERIDA, sendo instruídos a utilizar SEM INTEGRAÇÃO em uma primeira fase e em uma segunda fase, mais complexa, a tal interligação.

Na mesma reunião, a REQUERENTE se comprometeu a enviar após a reunião esboço de fluxo de atendimento automático, o que não pode ser feito pela REQUERIDA sem a participação ativa daquela, demonstrando que a parte tinha conhecimento da sua própria atuação para adequado resultado.

Diante da ausência de qualquer prova ou indício de que a plataforma não foi disponibilizada ou que as ferramentas básicas não funcionavam, não há como acolher a alegação de falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão por culpa da REQUERIDA e a declaração de inexistência do débito.

Ato contínuo, o ônus da prova recai sobre a parte autora, que deve demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Sem elementos probatórios concretos, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade pelos danos morais ou materiais pleiteados. Dessa forma, considerando a fragilidade das alegações e a falta de provas que sustentam o pedido, deve-se julgar improcedente a ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)